Tribunal: STF
Processo: ADI 687
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-02
Data de publicação: 1995-02-02

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUTONOMIA DO
ESTADO-MEMBRO - A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO COMO EXPRESSÃO DE
UMA ORDEM NORMATIVA AUTÔNOMA - LIMITAÇÕES AO PODER CONSTITUINTE
DECORRENTE - IMPOSIÇÃO, AO PREFEITO MUNICIPAL E RESPECTIVOS
AUXILIARES, DO DEVER DE COMPARECIMENTO, PERANTE A CÂMARA DE
VEREADORES, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE -
PRESCRIÇÃO NORMATIVA EMANADA DO LEGISLADOR CONSTITUINTE ESTADUAL -
FALTA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CRIMES DE
RESPONSABILIDADE - OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL - TRANSGRESSÃO AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
PARA PROCESSAR E JULGAR O PREFEITO NOS ILÍCITOS
POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL - ESFERA MÍNIMA DE
INGERÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO AUTORIZADA PELA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA - EXIGÊNCIA DE OS TRIBUNAIS DE CONTAS ENCAMINHAREM
RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE SUAS ATIVIDADES AO PODER LEGISLATIVO -
PLENA ADEQUAÇÃO AO MODELO FEDERAL CONSAGRADO NO ART. 71, § 4º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AUTONOMIA DO
MUNICÍPIO.
- A Constituição estadual não pode impor, ao Prefeito
Municipal, o dever de comparecimento perante a Câmara de Vereadores,
 pois semelhante prescrição normativa - além de provocar estado de
submissão institucional do Chefe do Executivo ao Poder Legislativo
municipal (sem qualquer correspondência com o modelo positivado na
Constituição da República), transgredindo, desse modo, o postulado
da separação de poderes - também ofende a autonomia municipal, que
se qualifica como pedra angular da organização político-jurídica da
Federação brasileira. Precedentes.
INFRAÇÕES
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS: INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO
ESTADO-MEMBRO.
- O Estado-membro não dispõe de competência para
instituir, mesmo em sua própria Constituição, cláusulas
tipificadoras de ilícitos político-administrativos, ainda mais se as
 normas estaduais definidoras de tais infrações tiverem por
finalidade viabilizar a responsabilização política de agentes e
autoridades municipais. Precedentes.
COMPETÊNCIA PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL: INFRAÇÕES
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E ILÍCITOS PENAIS.
- Compete,
exclusivamente, à Câmara de Vereadores, processar e julgar o
Prefeito Municipal nas infrações político-     -administrativas,
assim definidas em legislação emanada da União Federal, podendo
impor, ao Chefe do Executivo local, observada a garantia
constitucional do "due process of law", a sanção de cassação de seu
mandato eletivo. Precedentes.
- O Tribunal de Justiça do Estado,
ressalvadas as hipóteses que se incluem na esfera de atribuições
jurisdicionais da Justiça Federal comum, da Justiça Militar da União
 e da Justiça Eleitoral, dispõe de competência originária para
processar e julgar os Prefeitos Municipais nas infrações penais
comuns.
LEGITIMIDADE DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
PARA JULGAR AS CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
-
Reveste-se de plena legitimidade constitucional a norma inscrita na
Carta Política do Estado-membro que atribui, à Assembléia
Legislativa, competência para efetuar, em sede de fiscalização
financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial, o
controle externo das contas do respectivo Tribunal de Contas.
Doutrina. Precedentes.
- O Tribunal de Contas está obrigado, por
expressa determinação constitucional (CF, art. 71, § 4º), aplicável
ao plano local (CF, art. 75), a encaminhar, ao Poder Legislativo a
que se acha institucionalmente vinculado, tanto relatórios
trimestrais quanto anuais de suas próprias atividades, pois tais
relatórios, além de permitirem o exame parlamentar do desempenho,
pela Corte de Contas, de suas atribuições fiscalizadoras, também se
destinam a expor, ao Legislativo, a situação das finanças públicas
administradas pelos órgãos e entidades governamentais, em ordem a
conferir um grau de maior eficácia ao exercício, pela instituição
parlamentar, do seu poder de controle externo.
Precedente.
MUNICÍPIOS E TRIBUNAIS DE CONTAS.
- A
Constituição da República impede que os Municípios criem os seus
próprios Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais (CF,
art. 31, § 4º), mas permite que os Estados-membros, mediante
autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho
ou Tribunal de Contas dos Municípios (RTJ 135/457, Rel. Min. OCTAVIO
 GALLOTTI - ADI 445/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA), incumbido de
auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder de controle
 externo (CF, art. 31, § 1º).
- Esses Conselhos ou Tribunais de
Contas dos Municípios - embora qualificados como órgãos estaduais
(CF, art. 31, § 1º) - atuam, onde tenham sido instituídos, como
órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de
Vereadores.
- A prestação de contas desses Tribunais de Contas
dos Municípios, que são órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º), há de
se fazer, por isso mesmo, perante o Tribunal de Contas do próprio
Estado, e não perante a Assembléia Legislativa do Estado-membro.
Prevalência, na espécie, da competência genérica do Tribunal de
Contas do Estado (CF, art. 71, II, c/c o art. 75).
SUCESSÃO E
SUBSTITUIÇÃO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO.
- Não
cabe, ao Estado-membro, sob pena de frontal transgressão à autonomia
 constitucional do Município, disciplinar, ainda que no âmbito da
própria Carta Política estadual, a ordem de vocação das autoridades
municipais, quando configuradas situações de vacância ou de
impedimento cuja ocorrência justifique a sucessão ou a substituição
nos cargos de Prefeito e/ou de Vice-Prefeito do Município.
A
matéria pertinente à sucessão e à substituição do Prefeito e do
Vice-Prefeito inclui-se, por efeito de sua natureza mesma, no
domínio normativo da Lei Orgânica promulgada pelo próprio
Município.
- Não se reveste de validade jurídico-constitucional,
por ofensiva aos postulados da autonomia do Município (CF, arts. 29
e 30) e da separação de poderes (CF, art. 2º c/c o art. 95,
parágrafo único, I), a norma, que, embora inscrita na Constituição
do Estado-membro, atribui, indevidamente, ao Juiz de Direito da
comarca, que é autoridade estadual, a condição de substituto
eventual do Prefeito Municipal.